Tribunal: TJSP
Processo: 1013980-71.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que existiria omissão no venerando acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.